Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-90.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
VEÍCULO – ALIENAÇÃO – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA ASSINADO APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR SEM PROVA DA MUDANÇA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO EM DATA ANTERIOR – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO IPVA DAQUELE EXERCÍCIO – PROTESTO DE CDA QUE NÃO CONFIGURA ILÍCITO INDENIZÁVEL POR PARTE DO ADQUIRENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO, PROVIDO O RECURSO DO CORRÉU.